Tribunal: STF
Processo: ARE 1602498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

" DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA POR SUPOSTO ERRO GROSSEIRO. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidato a concurso público para o cargo de policial rodoviário federal, visando à reforma da sentença que julgou liminarmente improcedente o mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal. O pedido inicial buscava a anulação de questões de prova (nºs 11, 65 e 115) alegadamente eivadas de erro grosseiro e ilegalidade.
2. O autor sustenta que a decisão administrativa violou princípios constitucionais da legalidade, publicidade e motivação, ao não fundamentar as respostas aos recursos interpostos, nem divulgar a pontuação final, pleiteando ainda a concessão de tutela de urgência para participação nas fases subsequentes do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o controle jurisdicional sobre o conteúdo e a correção de questões de prova em concurso público, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 485 de repercussão geral, que admite a intervenção excepcional do Judiciário apenas em caso de erro material manifesto ou ilegalidade flagrante.
4. Análise sobre a alegação de violação aos princípios da publicidade e motivação pela banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O controle jurisdicional de atos da banca examinadora é cabível apenas em casos excepcionais, de erro material manifesto ou ilegalidade flagrante, não se evidenciando, no caso concreto, elementos que caracterizem tais situações. 
6. A simples alegação de erro grosseiro nas questões indicadas não constitui prova préconstituída, sendo indispensável demonstração clara, objetiva e inequívoca do vício, o que não foi apresentado pelo impetrante.
7. A alegação de ausência de motivação e publicidade nos atos administrativos relativos ao concurso público não restou comprovada, inexistindo demonstração cabal de violação dos princípios constitucionais invocados.
8. Inviabilidade de deferimento da tutela antecipatória para participação do autor nas etapas seguintes do certame, na ausência de direito líquido e certo demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
10.Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).
Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário não pode revisar os critérios adotados por banca examinadora de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro material manifesto. 2. A ausência de prova pré-constituída afasta a concessão de mandado de segurança.”
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º., XXXIII, XXXIV; Lei nº. 12.016/2009, art. 1º.; CPC, art. 332, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 de repercussão geral); STJ, AgRg no REsp 1.503.059/PE."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXIII e XXXIV; 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente